Tribunal: TJBA
Processo: 8003582-46.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8003582-46.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: KELLY KARINA SAMPAIO PEIXOTO e outros Advogado(s): KELLY KARINA SAMPAIO PEIXOTO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESISTÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI INDICATIVO DE ELEVADA PERICULOSIDADE E VÍNCULO COM O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE TRÊS ARMAS DE FOGO, MUNIÇÕES DE DIVERSOS CALIBRES, MACONHA, BALANÇAS DE PRECISÃO E RÁDIOS COMUNICADORES. DISPAROS CONTRA POLICIAIS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGADA NULIDADE DO APF POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. VÍCIO SUPERADO PELA DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado em favor de DANIEL PAIVA, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e resistência, após apreensão de três armas de fogo, munições de variados calibres, cerca de 314g de maconha fracionada, balanças de precisão e rádios comunicadores. O flagrante foi convertido em preventiva. A defesa sustenta nulidade do APF por ausência de interrogatório e falta de fundamentação da custódia, pleiteando a revogação da prisão do paciente com a aplicação de medidas cautelares, ao argumento de ser primário, possuir residência fixa e de que as armas apreendidas seriam destinadas à prática de caça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Examina-se: (i) se a ausência de interrogatório no APF contamina a prisão preventiva superveniente; (ii) se o decreto prisional apresenta fundamentação concreta à luz dos arts. 312 e 313, I, do CPP; e (iii) se as medidas cautelares diversas seriam suficientes, consideradas a gravidade dos fatos, as armas apreendidas e a resistência oposta pelo paciente por ocasião do flagrante. III. RAZÕES DE DECIDIR A ordem deve ser denegada, uma vez que os elementos colhidos no flagrante e no pedido de prisão preventiva demonstram a imprescindibilidade da custódia para a garantia da ordem pública. A apreensão de droga fracionada, balanças de precisão, rádios comunicadores e armamento diversificado evidenciam atuação organizada e risco concreto de reiteração delitiva. A alegada nulidade do APF configura vício formal da fase inquisitorial e resta superada pela decisão judicial que, em audiência de custódia, converteu o flagrante em preventiva com fundamentação própria. Presentes o fumus comissi delicti e o requisito do art. 313, I, do CPP. O periculum libertatis decorre do porte simultâneo de drogas, instrumentos destinados ao tráfico, três armas de fogo, munições deflagradas e da tentativa de fuga com disparos contra policiais, circunstâncias que evidenciam elevada periculosidade. A alegação de destinação das armas à caça não se sustenta diante do acervo probatório, que revela estrutura típica de tráfico e possível vínculo com organização criminosa. A jurisprudência admite a prisão preventiva quando a gravidade concreta do fato é demonstrada por apreensão de drogas, armamento e instrumentos de comunicação, evidenciando risco real à ordem pública. A custódia, fundada em dados concretos, mostra-se necessária para cessar a atividade criminosa e prevenir reiteração. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão quando presentes elementos objetivos de risco social. As cautelares do art. 319 do CPP revelam-se inadequadas diante do contexto fático, sendo a preventiva a única medida eficaz para resguardar a ordem pública e a instrução criminal. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: É legítima a prisão preventiva por tráfico de drogas, porte ilegal de arma e resistência quando a decisão evidencia gravidade concreta do modus operandi, caracterizada pela apreensão de entorpecentes, armamento diversificado, munições, balanças de precisão, rádios comunicadores e disparos contra policiais, demonstrando elevada periculosidade, vínculo com o crime organizado e insuficiência de medidas cautelares alternativas. Dispositivos citados: CF/88, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 313, I; Lei 11.343/06, art. 33; Lei 10.826/03, art. 14; CP, art. 329. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8003582-46.2026.8.05.0000, impetrado por KELLY KARINA SAMPAIO PEIXOTO, em favor de DANIEL PAIVA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a presente ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador/BA, data e assinaturas registradas no sistema. Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira Relatora